Tribunal: TJSP
Processo: 2059444-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
HABEAS CORPUS - FURTO QUALIFICADO TENTADO - Pedido de revogação da prisão preventiva - Possibilidade - Excesso de prazo no oferecimento da denúncia caracterizado - Presentes os requisitos para a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal - Descumprimento dessas medidas que poderá implicar em nova ordem de prisão - Ordem concedida.